Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), ANTONIO CECATTO - CPF: 215.056.080-15 (AGRAVANTE), DENISE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DENISE ENGELS LUCHTEMBERG DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE –
SALDO DE CONTA-POUPANÇA
–
IMPENHORABILIDADE –

ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO –
OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 223.196/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013, DJe de 18/2/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CECATTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. nº 0002659-63.2005.8.11.0021 – Código 3547), ajuizada contra o agravante, e também contra ALCIDES CECATTO e ALBINO CECCATTO, pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido formulado pelo executado/agravante de desbloqueio e desconstituição da penhora recainte sobre o saldo localizado em conta correte de sua titularidade, pois, segundo o magistrado, “
o postulante não comprovou que os valores bloqueados são provenientes de conta poupança,
(...),
importante consignar que o bloqueio ocorreu em 29/03/2016, ou seja, há mais de sete anos, sem qualquer manifestação anterior do executado
” (cf. Id. nº 138922849 dos autos de origem).

O agravante insiste na tese de impenhorabilidade do montante constrito, afirmando que os “
documentos juntados
(aos autos)
são extratos de Caderneta de Poupança, bastando análise de lançamentos de rendimentos ‘Rem Básica’ e ‘Cred Juros’
”, e critica a decisão agravada porque “
o impedimento do bloqueio é questão de ordem legal
” e que “
não há impedimento temporal
”, sendo, portanto, irrelevante o transcurso de sete anos entre a penhora
online
e a arguição de impenhorabilidade, razão pela qual pede o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de desbloqueio do montante penhorado em 29/03/2016, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 215733699).

A decisão vinculada ao Id nº 217642654 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 217642654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 10/03/2016, DJe do dia 17/03/2016).

No caso, cuida-se de demanda que tramita há mais de 35 anos (petição inicial distribuída em 11.05.89) sem que tenha alcançado seu fim natural, isto é, satisfação da obrigação perseguida, já que as buscas de bens e/ou valores até aqui realizadas restaram insuficientes para adimplir integralmente a dívida, sendo que, em 28.03.2016, via sistema BacenJud, ocorreu o bloqueio de R$ 28.413,54 do saldo da conta de titularidade do executado/agravante Antônio junto à CEF, o qual, agora, passados sete anos, veio a ser por ele impugnado, sob o argumento de que a verba seria impenhorável por se tratar de valor constante em caderneta de poupança e inferior a 40 salários mínimos.

Na decisão agravada, o MM. Juiz prontamente rejeitou a tese de impenhorabilidade do saldo bloqueado, de um lado, por entender que o devedor “
não comprovou que os valores bloqueados são provenientes de conta poupança
”, e, por outro lado, por verificar que “
o bloqueio ocorreu em 29/03/2016, ou seja, há mais de sete anos, sem qualquer manifestação anterior do executado
” (cf. Id. nº 138922849 dos autos de origem).

Nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, assim, não tendo o executado/agravante apresentado nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, restou preclusa a oportunidade de produzir tal prova, de modo que a questão sequer merecia ser conhecida neste momento.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), ou, mais detalhadamente, “
a própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas
”, daí porque, à semelhança da hipótese dos autos, decidiu-se que “
a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC
” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 223.196/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013, DJe de 18/2/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial. 2. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp n. 1.754.132/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido.” (STJ - Segunda Turma - REsp n. 1.800.272/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 29/5/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. TARDIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 649 do CPC/1973, com exceção do bem de família, deve ser arguida pelo devedor na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.707.803/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018)

Fosse pouco, a eg. Corte Superior também possui consolidado entendimento de que a “
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018), e, sob essa perspectiva, já decidiu que, “
seja sob as regras do CPC/1973 ou do CPC/2015, a exceção legal da impenhorabilidade de determinados bens e valores não autoriza a invocação da proteção, de forma automática e a destempo, em toda e qualquer situação, podendo o julgador decidir a controvérsia mediante ponderação das peculiaridades do caso concreto com o fim de evitar fraudes ou o abuso de direito por parte do devedor executado
” (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp n. 1.754.132/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).

Assim, conforme bem ponderou o MM. Juiz, ainda que o valor penhorado, à época do bloqueio, fosse inferior a 40 salários mínimos, fragiliza-se a alegação de imprescindibilidade da verba ao sustento do devedor ou que constitui reserva à manutenção de uma vida digna, na medida em que a constrição, realizada em março de 2016, só veio a ser impugnada em março de 2023, não havendo nada que indique se tratar d
a
única reserva financeira do
executado, na verdade, diante do seu comportamento reticente ao longo do processo, que transparece a sua deliberada relutância em honrar o pagamento do débito, o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “
reserva monetária”, mas
apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora recainte sobre o numerário localizado na conta bancária do executado/agravante, primeiro porque este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, e, segundo, porque o
devedor não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução; ao lado disso, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, devendo ser confirmado o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024